Tribunal: TJDFT
Processo: 0701036-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. BENS PENHORÁVEIS. GARANTIA EXECUÇÃO. INEXISTENTE. FATURAMENTO DA EMPRESA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. Autoriza a penhora de percentual de faturamento de empresa a ausência de bens penhoráveis ou se, existentes, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado. Art. 866, CPC.

1.1. In casu, não localizados outros bens penhoráveis nem indicado nenhum passível de constrição, a penhora de faturamento da empresa mostra-se escorreita.

2. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.